Tribunal: TJDFT
Processo: 0722045-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0722045-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Excipiente: RONEY RAMALHO SERENO Excepto: JUIZ DE DIREITO PAULO ROGÉRIO SANTOS GIORDANO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Compulsando os autos, percebe-se que os advogados do excipiente, Dr. Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF no 26.966, Dr. Felipe Fernandes Carvalho, OAB/DF no 44.869, e Dra Caroline Scandelari Raupp, OAB/DF no 46.106, não juntaram a devida procuração aos presentes autos. Assim, à Secretaria para que intime os patronos do excipiente para que regularizem a atuação no feito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator